Tribunal: TJSP
Processo: 2118430-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Arrendamento rural – Ação declaratória - Impenhorabilidade de bem de família – Questão anteriormente suscitada e analisada em acórdãos pretéritos da lavra desta C. Câmara – Tutela de urgência - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 300 do CPC - Agravo de instrumento improvido.